Tribunal: TJDFT
Processo: 0730660-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. PRESERVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, em especial pela confissão judicial do Apelante, deve ser mantida a condenação.
2. A prática de novo delito enquanto o réu está em cumprimento de pena por crime pretérito justifica a valoração negativa da culpabilidade e a consequente exasperação da pena-base, pois importa em quebra da confiança da Lei e do Juízo, que lhe beneficiaram com regime mais brando, confiando no senso de autodisciplina e responsabilidade, os quais foram desrespeitados.
3. Face a ausência de critério legal, a jurisprudência pátria tem aceitado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.